Tribunal: TJDFT
Processo: 0724172-18.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE DE INVESTIGAÇÃO. ANÁLISE CONJUNTA DAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LAD (CONSUMO PESSOAL). IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. NOVO CRIME PRATICADO NO CURSO DE CUMPRIMENTO DE PENA POR DELITO ANTERIOR. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo o art. 5o, XI, da Constituição Federal, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito, desastre, para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. Havendo fundadas razões da ocorrência de crime permanente, no interior do imóvel, caracterizando situação de flagrância, não há falar em nulidade das buscas por violação de domicílio.
2. O art. 155 do Código de Processo Penal impossibilita que o juiz decida, exclusivamente, com base nos elementos informativos da investigação. Todavia, não há impedimento para que tais elementos, aliados a outras provas produzidas em juízo, sejam utilizadas para embasar a condenação.
3. Evidenciado que o réu comercializou entorpecente, é incabível o pedido de absolvição por insuficiência probatória quanto ao crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), bem como o pleito de desclassificação da conduta para o art. 28 da LAD.
4. O cometimento de novo crime, durante o período de cumprimento de pena por condenação anterior, autoriza a valoração negativa da conduta social na primeira fase de individualização da pena.
5. A fixação da pena-base não precisa seguir critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 (um sexto), 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima.
6. Não configura bis in idem considerar as condenações transitadas em julgado para exasperar a pena-base na primeira fase da dosimetria (antecedentes), e aumentar a reprimenda na segunda fase (reincidência), não reconhecendo o tráfico privilegiado, tendo em vista a finalidade diversa de cada instituto.
7. Não atendidos os critérios objetivos do art. 33, § 4o, da LAD, de primariedade e bons antecedentes, correta a não aplicação da causa especial de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado.
8. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.